Tribunal: TJPA
Processo: 0820139-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820139-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO GOMES E GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO
Nº. __________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS

PROCESSO: 0820139-07.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: GILBERTO GOMES E GOMES

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA (DECISÃO MONOCRÁTICA)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGESTES EM
HABEAS CORPUS
. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

1.
O
s embargos de declaração à luz do disposto no art. 619 do CPP, são cabíveis quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.

De fato, a decisão mencionou pedido de revogação de prisão existente no primeiro grau, sem apreciação, quando já existia pedido de desistência posterior, portanto, inexistindo supressão de instância.

3. Desse modo, não está inviabilizada a apreciação do pedido em razão de supressão de instância.

4.
A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, somente podendo ser deferida quando demonstrada, de pronto, patente ilegalidade no ato judicial impugnado.

5.
O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve sua prisão preventiva, bem como dos requisitos elencados no art. 312, do CPP, pelo que requer seja restituída sua liberdade, sendo revogada a custódia cautelar com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.,

6.
Entendo que não estão presentes os requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, devendo incidir ao caso o que previsto no art. 321 do CPP, para conceder a ordem.

7. De ofício encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
10
de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO
Nº. __________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS

PROCESSO: 0820139-07.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: GILBERTO GOMES E GOMES

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA (DECISÃO MONOCRÁTICA)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes contra decisão proferida em 10/01/2023 que
não conheceu
o
Habeas Corpus por
supressão de instância.

Em síntese, o referido
writ
foi interposto contra o Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, em que se pretendia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou ainda a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente GILBERTO GOMES E GOMES, e no mérito, que seja reconhecida a ilegalidade da atuação policial, já que sem qualquer comprovação do delito, com o trancamento do IPL/ação penal, nos autos de nº 0800784-37.2022.814.0056, pois ausente justa causa, com a consequente expedição de alvará de soltura em nome do paciente.

Argumenta o ora Embargante restar obscuridade e contrariedade na referida decisão que não conheceu o
writ,
requerendo que seja conhecido e provido os aclaratórios para afastar a contradição e obscuridade apontada, e que seja o feito levado a plenário da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, ou que seja o paciente posto em liberdade provisória até o julgamento do mérito

do
habeas corpus.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pela
manifesta-se pela
REJEIÇÃO
dos presentes Embargos de Declaração.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

O manejo dos embargos de declaração na forma do art. 619 e 620 do Código de Processo Penal objetivam aclarar pontos nos quais o acórdão vergastado se mostre ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, onde se observa sendo esta a hipótese.

Requereu o embargante a reforma da decisão, que não conheceu do
habeas corpus
por suposto pedido formulado em primeiro grau, pendente de pronunciamento, entretanto, o referido pedido fora desistido pela antiga patrona do paciente, deste modo não há que se falar em supressão de instância, havendo necessidade que seja sanada tal contrariedade.

Ocorrência da alegada contradição apontada entre os fundamentos da decisão e a realidade dos fatos.

No ponto, impende asseverar que na leitura da decisão, verifica-se que o não conhecimento do
writ,
em razão de supressão de instância, ocorreu tendo em vista existir pedido de revogação de prisão, pendente de apreciação (id.83570168).

Em informações prestadas nesse aclaratórios, o Embargante informa que a antiga patrona do paciente, ao saber que novo advogado seria contratado, desistiu do pedido formulado através do ID nº 83570168, nos autos de nº 0800784-37.2022.814.0056, e, considerando se tratar de fatos e prisão efetivamente ilegais, bem como que o juízo originário já havia analisado o pedido de revogação de prisão em audiência de custódia, decidiu o novo patrono impetrar o referido
habeas corpus
com pedido de liminar.

Pois bem, em consulta ao processo originário 0800784-37.2022.8.14.0056, observa-se existir (id. 83628673 - Pág. 1) pedido de desistência do pedido de revogação de prisão, solicitado através da (id.83570168) e bem como revogação da procuração, datado de 14/01/2022 às 09h35min50seg, e considerando que a impetração do presente
writ
ocorreu em 14/01/2022 às 18h24min (id.12193065), portanto, posterior ao pedido de desistência formulado, logo com a referida desistência inocorreu a supressão de instância, motivo pelo qual acolho os embargos de declaração, e conheço do habeas corpus, e passo a análise do pedido liminar.

Consta na impetração que o Paciente se encontra preso em flagrante delito desde o dia 11/12/2022, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV c/c art.14, II, todos do CPB (TENTATIVA DE HOMICÍDIO), ocorrido em via pública no município
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

Narra que “os policiais militares envolvidos na diligência, que na hora, local e dia mencionados acima, estavam em diligências após receberam uma denúncia do IPC Arcanjo, de que em uma das casas daquela rua pessoas estariam se preparando para um roubo, dentre eles um sujeito conhecido como ‘’Barcarena’’ e o ora paciente.

Os policiais se deslocaram até a casa, realizaram um cerco e o Cabo PM Lopes e o Soldado PM Pablo se infiltraram pela parte de trás e outros pela parte da frente, momento em que teriam fugido pelos fundos – sendo que os próprios policiais disseram que faziam cerca pelos fundos – e ao ser dada voz de prisão teria o paciente Gilberto Gomes efetuado um tiro de arma de fogo contra a ‘’GU’’, porém sem indicar contra quem de fato teria sido esse disparo.

Após, os policiais acima mencionados teriam revidado a suposta agressão e mesmo assim teriam continuado a fuga rumo à mata e souberam que o paciente teria sido atingido no braço e estava com um moto táxi, quando foram interceptados na Rua Vinte e um de Abril e levado para o hospital e após para a delegacia de polícia.

Suscita não haver qualquer indício do cometimento de roubo naquela comarca, não sendo apresentado qualquer objeto ilícito em sede de delegacia de polícia, bem como qualquer arma usada pelos supostos criminosos, bem como os policiais militares, testemunhas da suposta ação se mantiveram calados quando indagados sobre a arma usada pelo paciente.

Descreve que levado à audiência de custódia no dia 13/12/2022, teve convertida a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento na suposta garantia de ordem pública e aplicação da lei penal, bem como gravidade do delito.

Alega ainda estarem presentes os requisitos necessários a concessão da liminar, tendo em vista latente ilegalidade que está submetido o paciente, tendo em vista possuir bons antecedentes, emprego lícito, filhos menores e ainda se encontra ferido.

Suscita ainda invasão ilegal de domicílio, sem qualquer fundamentação, assim como ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Os autos vieram distribuídos, ocasião que me reservei para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade coatora.

Em 21/12/2023 foram prestadas as informações (id.12290236)

a)

síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: Tentativa de Homicídio Art. 121 c/c art. 14, inciso 2º e art. 129, §7º, todos do CP.;

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva: O paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/12/2022, em virtude de ter praticado o crime de tentativa de homicídio em face da guarnição da polícia militar que estaria de serviço no dia dos fatos. Consta no depoimento do policial militar condutor que por volta das 18h00, a GU de serviço foi acionada pelo IPC Arcanjo que informou que recebeu uma denúncia de que em uma casa na Rua 18 de novembro, bairro terrinha; O vulgo BARCARENA e o nacional Gilberto Gomes e Gomes (vulgo Peteca), estariam armados planejando assaltos na cidade; Conforme denúncia, os mesmos são suspeitos de terem praticado de dois assaltos à comerciantes ocorridos nesta urbe, BOP Nº 00151/2022.100195-5 e BOP Nº 00151/2022.100202-9; Que, mediante os fatos, a GU de serviço, juntamente com o IPC Arcanjo, se deslocaram para o endereço; Que ao chegar no loca, a GU de serviço realizou o cerco na residência; Que, o CB PM Lopes e SD PM Pablo se infiltraram pela parte de trás da casa; Que ao adentrar pela parte da frente da residência, os acusados evadiram-se pela parte de trás; Que, ao ser dada voz de parada aos mesmos, o Nacional Gilberto Gomes e Gomes desferiu tiro de arma de fogo, tentando contra a vida da GU; Que como modo de repelir a injusta agressão contra a GU, o CB PM Lopes e SD PM Pablo, desferiu um tiro arma de fogo contra o acusado. Que mesmo após ser dada voz de prisão aos acusados, os mesmos continuaram empreendendo fuga na mata, Que momentos depois a GU foi informada por moradores que o paciente teria pego fuga com um mototaxista, sendo baleado em seu braço, e estaria a caminha da rua 21 de abril, Que mediante as informações os policiais se dirigiram ao local com o intuito de encontrar o acusado; Que encontraram o acusado em uma moto na companhia do acusado Israel Campos Pantoja, que estaria dando fuga ao paciente. Que interceptaram o paciente e Israel e encaminharam o paciente ao Hospital para procedimentos médicos, após, conduziram o mesmo para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Em 12/12/2022 foi protocolado o APF sob a numeração 0800784-37.2022.8.14.0056, no dia 13/12/2022 foi designada audiência de custódia nos autos, para mesma data às 13h:00min, sendo realizado o ato. Foi protocolado nos autos pedido de revogação de prisão preventiva pela Dra. GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONÇALVES OAB/PA nº 7767. Na audiência de custódia foi homologado o flagrante e convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o argumento garantir a ordem pública e assegurar à aplicação da lei penal, considerando que o paciente ao ser abordado pelos agentes de segurança pública tentou se evadir do local, não logrando êxito na empreitada sendo logo após localizado e preso, restando demonstrada a necessidade de assegurar à aplicação da lei penal e a necessidade da medida também foi devidamente demonstrada para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, sendo a medida adequada à gravidade concreta do crime, hipoteticamente, praticado pelo paciente.

Em 15/12/2022 foi encaminha para este juízo os autos do IPL (ID: 83782323), foi prolatado despacho em 16/12/2022 (ID: 83807137), determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acusando o sistema que o prazo se encerra em 27/01/2023. .

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: segue anexa a certidão de antecedentes criminais; d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: encontra-se preso desde o dia 11/12/2022;

e) indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Os autos do IPL foi encaminhado a este juízo no dia 15/12/2022, sendo prolatado despacho para remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação em 16/12/2022, estando os autos aguardando possível denúncia pelo Ministério Público.”

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve sua prisão preventiva, bem como dos requisitos elencados no art. 312, do CPP, pelo que requer seja restituída sua liberdade, sendo revogada a custódia cautelar ou substituída a prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Ao final, requer seja ratificada a medida.

No que tange ao requerimento de concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, adianto que acolho o pedido da Defesa.

De uma simples leitura da r. decisão, depreende-se que o Juízo argumentou, tão somente, na garantia da ordem pública (ID nº 12290238):

(...) “No caso em testilha, no que atine aos requisitos da segregação antecipada, observo presente o fumus comissi delicti – já que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e materialidade, tendo em conta a flagrância do delito, conforme se consubstancia pelos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante dos agentes de segurança pública Marcio Alan Lopes Pereira, Emenson Pablo Lopes e Lopes e Airton Arcanjo Júnior, que em um só tom, informaram que ao ser dado voz de parada ao nacional Gilberto Gomes e Gomes, este empreendeu fuga e efetuou disparos contra a equipe policial, está por sua vez para repelir a injusta agressão efetuou disparos contra o nacional, sendo atingido na região do braço, o que por sua vez foi corroborado pelo nacional Israel Campos Pantoja que prestou ajuda ao flagrado. Nisso, o ilícito, pela capitulação provisória, trata-se de tentativa de homicídio, se enquadrando na causa de admissibilidade constante no inciso I, ambos do art. 313, do CPP.

No mais, observo que se encontra presente o periculum libertatis, de GILBERTO GOMES E GOMES, já que a gravidade concreta do crime atribuído ao flagrado, consiste, em tese, tentar ceifar a vida de agentes da segurança pública, ocasião em que se utilizou de arma de fogo, merecendo realce a tentativa infrutífera de se evadir do seu distrito de culpa, inexistindo, por ora, outras medidas diversas da prisão adequadas ou suficientes à estabilização social.

Diante disso, observo presente os fundamentos de decretação da prisão preventiva, quais sejam: garantir a ordem pública e assegurar à aplicação da lei penal. A segregação precária e preliminar do flagrado é uma medida impositiva, diante da gravidade do delito praticado, sendo a cautelar corporal a medida mais adequada para o caso em estudo, de modo a evitar a reprodução de fatos criminosos no município.

No caso alhures, observo que o flagrado ao ser abordado pelos agentes de segurança pública tentou se evadir do local, não logrando êxito na empreitada sendo logo após localizado e preso, restando demonstrada a necessidade de assegurar à aplicação da lei penal.

A necessidade da medida já foi devidamente demonstrada para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, sendo a medida adequada à gravidade concreta do crime, hipoteticamente, praticado pelo flagrado. Nesta esteira, tendo em vista que na fase inicial da persecução penal vigora o princípio do in dubio pro societate, no qual a dúvida milita em benefício social, entendo que, por ora, a prisão é um ato necessário.

Por fim, ressalto, inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social, diante do modus operandi do flagrado, utilização de arma de fogo para se evadir do seu distrito de culpa, ficando prejudicado a aplicação do art. 321, CPP, a este caso específico, já que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes do art. 282, § 6º, ambos do aludido diploma, são capazes de afastar o perigo social.

Ante o exposto, decido da seguinte forma:

1. Em face da observância dos requisitos legalmente exigidos para a realização da prisão em flagrante delito e sua documentação, previstos nos arts. 302, 304, e 306, todos do Código de Processo Penal, homologo a prisão em flagrante de GILBERTO GOMES E GOMES.

2. Outrossim, decreto, por conversão, a prisão preventiva do flagrado GILBERTO GOMES E GOMES , com vistas a garantir à ordem pública e a aplicação da lei penal, o que faço com arrimo nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal, devendo ser expedido imediatamente o respectivo mandado de prisão.. (...)”

Neste caso, a decisão que decretou a prisão preventiva não está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, não havendo no decreto segregativo motivação quanto à necessidade da medida extrema

Ademais, ao menos em análise de cognição sumária, resta desproporcional a medida cautelar aplicada pela autoridade coatora, diante das condições favoráveis do demandante.

Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual, DEFIRO A LIMINAR, e determino a revogação da prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura em favor de
GILBERTO GOMES E GOMES, brasileiro, convivente, paraense, portador do RG: 8228700 e do CPF/MF: 050.650.582-02, residente e domiciliado na Rua Jacuano, 53-A, São Sebastião da Boa Vista/PA,
com aplicação das medidas cautelares:
I -
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II -
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
III-
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

Esta decisão serve como alvará/ofício.

De ofício, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, retornem os autos conclusos a Relatoria Originária.

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/02/2023